Tribunal: TJMT
Processo: 1060920-68.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1060920-68.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATANNY ELIDA DE OLIVEIRA MELO - CPF: 002.198.021-73 (RECORRENTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), ANTONIO DA ROCHA SILVA NETO - CPF: 053.835.141-12 (ADVOGADO), TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU - CPF: 215.088.818-12 (RECORRENTE), E. O. M. N. D. A. - CPF: 106.043.821-62 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRÁTICA DE
OVERBOOKING
. PASSAGEIROS REACOMODADOS EM VOO DO DIA SEGUINTE. ATRASO DE APROXIMADAMENTE DEZENOVE HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Consoante entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte Superior, o dano moral oriundo de "overbooking" decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e da própria ilicitude do fato. Precedentes (STJ -EDcl no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 977.762 - SP (2007?0267079-0) ? Rel. Min. Luis Felipe Salomão ? J. 18.08.2011)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1060920-68.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Tam Linhas Aéreas S/A

Recorrida(s):

Natanny Elida de Oliveira Melo e

Tiago Souza Nogueira de Abreu

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que após o acolhimento do Embargos de Declaração apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, acolho em parte a preliminar arguida pelo requerido para excluir a infante do polo ativo e JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos dos requerentes. E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerida ao pagamento no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor (Natanny Elida de Olveira e Tiago Souza Nogueira de Abreu ) a título de danos morais, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta decisão.

Condeno, ainda, o demandado ao pagamento do valor de R$ 936,25 (novecentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos) a título de danos materiais, com incidência de juros de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso.

Rejeito os embargos de Declaração opostos pela empresa requerida-ID. 111160470.

Após o trânsito em julgado, Determino a exclusão da criança ESTER DE OLIVEIRA MELO NOGUEIRA DE ABREU do polo ativo, nos termos do artigo 8º, da Lei 9.099/95.

No presente caso, os autores ao retornarem da cidade de Porto Alegre/RS, com conexão no aeroporto de Guarulhos/SP e destino final em Cuiabá/MT, em 05/06/2022, embarcaram no voo LA 3159, tendo suas bagagens sido despachadas, conforme comprovado na inicial.

O voo da conexão estava previsto para embarque às 16h55min, contudo, em virtude de ter sido excedido a capacidade de lugares da aeronave, situação conhecida como
Overboking,
não conseguiram embarcar e foram remanejados para o voo no horário das 22h45min.

Depois da longa espera embarcaram na aeronave e estavam com sua filha menor de idade (02 anos e 03 meses) que ainda está em fase de amamentação e a autora amamentou a menor e a mesma adormeceu, mas os funcionários da Cia aérea solicitou que fosse colocada na poltrona e com o cinto de segurança afivelado por já ter mais de 02 anos de idade, mesmo contrariados os autores aduzem que atenderam ao pedido, mas logo em seguida o comandante da aeronave exigiu que os autores fossem retirados da aeronave.

Após a retirada da aeronave tiveram que procurar hospedagem na cidade de Guarulhos/SP, pois somente foram reacomodados em voo no dia 06.06.2022 as 16h00min, além disso estavam sem as bagagens, vez que foram despachadas no embarque em Porto Alegre/RS.

Desta forma, restou demonstrado que a situação vivenciada pelos reclamantes foram em decorrência de
overbooking
no voo previamente contratado, ademais, a reclamada em sede de contestação e nas razões recursais apenas informa que providenciou a reacomodação dos passageiros e forneceu assistência, mas nada manifesta quanto a retirada dos passageiros do segundo voo em que embarcaram.

Cabe acrescentar que nas razoes recursais apenas sustenta que os reclamantes realizaram a viagem, ainda que algumas horas depois, não havendo que se falar, portanto em descumprimento da legislação, ou seja, sequer rebate as alegações narradas pelos passageiros.

Portanto, houve a comprovação da falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização a título de dano moral, o fato de a empresa aérea descumprir o contrato originariamente firmado, bem como os passageiros foram retirados da segunda aeronave e ainda estavam com a filha menor de idade o que agrava a situação de desconforto e constrangimento.

Ademais, verifica-se que houve um atraso de aproximadamente 19 horas para a chegada ao destino final, tendo em vista que a chegada à cidade de Cuiabá/MT estava prevista para as 22h45min do dia 05/05/2022 e os autores somente chegaram às 17h20min do dia 06/05/2022.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Com isso, não há que se falar em inocorrência do dano moral ao Reclamante, os fatos aqui descritos lhe causou transtorno, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que não assiste razão a Recorrente e deve ser mantido o valor fixado, pois está de acordo com a lesão sofrida, (atraso de aproximadamente 19 horas) além de que, o valor da indenização está de acordo com o que vem sendo fixado por esta Turma Recursal para casos semelhantes.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023